Tribunal: TJMT
Processo: 0020671-37.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020671-37.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO DA SILVA ALVES (APELADO), AILTON LOPES FERREIRA - CPF: 059.274.001-32 (APELANTE), FABIANO DA SILVA ALVES - CPF: 062.105.611-10 (APELANTE), VERA DA SILVA SANTOS - CPF: 544.678.881-87 (VÍTIMA), ANIZIO NUNES PEREIRA - CPF: 827.531.561-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO
D
O REPOUSO NOTURNO
E DA
AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA.

POSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RAZÃO DA TENTATIVA. DESCABIMENTO.

ALTERAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL.
INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou
os recorrentes
pelo crime de furto qualificado tentado, previsto nos
arts
. 155, § 1o e § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP. A defesa pleiteia o afastamento da agravante de calamidade pública e da causa de aumento do repouso noturno, a aplicação da fração máxima de re
dução pela tentativa e
a fixação
de regime prisional mais brando em relação a um dos apelantes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a incidência da agravante genérica de calamidade pública no caso concreto; (
ii
) saber se subsiste a causa de aumento pelo repouso noturno no furto qualificado; (
iii
) verificar a adequação da fração redutora pela tentativa; e (
iv
) avaliar a possibilidade de fixação de regime aberto para o réu reincidente.

III. Razões de decidir

3. A agravante de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) não incide automaticamente; exige demonstração de que os agentes se valeram da situação emergencial para facilitar a empreitada criminosa, o que não se verificou no caso.

4. A causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o) é incompatível com o furto qualificado, conforme fixado no Tema 1.087 do STJ, devendo ser excluída da terceira fase da dosimetria, ainda que possa ser considerada como circunstância judicial na primeira fase.

5. A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de
iter criminis
percorrido. Como os
recorrentes
adentraram a residência e separaram bens para subtração, impedidos apenas pela intervenção das vítimas, mantém-se a fração mínima de 1/3.

6. Quanto ao regime prisional, a reincidência somada
às
circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a manutenção do regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a agravante de calamidade pública e deslocar a causa de aumento do repouso noturno à primeira fase da dosimetria penal.

Tese de julgamento
: “1. A agravante da calamidade pública exige demonstração de nexo de causalidade entre o estado emergencial e a prática delitiva. 2. A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, podendo, no entanto, ser valorada negativamente como circunstância judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14,
p.u
., 33, §§ 2o e 3o, 61, II, “j”, 155, §§ 1o e 4o; CPP, art. 315, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/06/2021; STJ, HC 894.297/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024; STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2022; STJ,
AgRg
no HC 910.604/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AILTON LOPES FERREIRA

APELANTE(S):

FABIANO DA SILVA ALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
AILTON LOPES FERREIRA
e
FABIANO DA SILVA ALVES
contra a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0020671-37.2020.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foram condenados pela prática do crime previsto no

art. 155, §1o e §4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, sendo
AILTON
sancionado com
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
FABIANO
apenado com
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 8 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais acostadas sob o ID 274707424, a Defensoria Pública Estadual, atuando em favor dos apelantes, formula pleitos comuns de (
i
)
afastamento da agravante
relativa ao crime cometido durante período de calamidade pública
; (ii)
decote da majorante
do repouso noturno
, em conformidade ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e (
iii
) aplicação da
fração máxima redutora referente à tentativa
. Especificamente em relação ao apelante
FABIANO
, busca a
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena, do semiaberto para o
aberto
.

As contrarrazões foram registradas sob ID 274707429, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 276855384, manifesta-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, apenas para
afastar a causa de aumento do repouso noturno
e a
agravante da calamidade pública.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, intime-se a Defensoria Pública Estadual quanto à data designada, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado
pela Defesa
, porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que
,
no dia
no dia 19 de agosto de 2020, por volta

das 21h40min, na residência particular localizada na
r
ua Rui Barbosa, n.
720, bairro

Goiabeiras, em Cuiabá/MT,
em
concurso de

pessoas
,

FABIANO DA SILVA ALVES
e
AILTON ALVES FERREIRA
tentaram subtrair bens móveis da

residência das vítimas
Vera da Silva Santos
e
Anizio
Nunes Pereira
, não consumando
o intento criminoso por circunstâ
ncias alheias as suas vontades.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático:

“(...)
Consta dos autos que, no dia e hora indicados, os denunciados FABIANO DA SILVA ALVES e ATILTON ALVES FERREIRA, de maneira não definida, ingressaram no quintal da residência das vítimas, a qual sabiam estar habitada, se dirigiram até a porta de entrada, quebraram os vidros laterais, arrombaram a porta e adentraram na residência.

No interior do imóvel, quando partiam para a subtração dos bens móveis, os denunciados e a vítima
Anizio
entraram em luta corporal, o que acarretou a fuga dos indiciados, impedindo a consumação do delito.

Fato seguinte, as vítimas acionaram a polícia militar e informaram o ocorrido, o que fez uma guarnição policial se deslocar até o local e prender os denunciados em flagrante delito quando corriam em fuga pela Rua Marechal Deodoro.

Na sequência, os denunciados foram encaminhados para a delegacia de polícia para as providências de Polícia Judiciária.

O crime apenas não se
consumou em
razão da intervenção da vítima
Anizio
, que conseguiu afugentar os criminosos durante a luta
corporal”
(ID
27470741
2).

Em razão desses fatos
,
AILTON
e
FABIANO
foram
processados e condenados nos termos
já
delineados
, contexto em que a defesa exsurge irresignada
, cujas ra
z
ões recursais passo a analisar.

1. Da agravante da calamidade pública:

Consoante relatado, a defesa requer o
decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
, sob o viés de que não ressaiu demonstrado o nexo de causal entre
a
situação de pandemia e a conduta dos apelantes.

A
pretensão
merece
ser
acolhida
.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada em razão de o delito patrimonial ter sido perpetrado durante a pandemiacausada pela COVID-19.

Com efeito, não se desconhece
que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja, que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta,
o que não ocorreu
in
casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

“(...) 3. Afasto a agravante de calamidade pública, por ausência de demonstração de nexo causal entre a prática delitiva e o estado de calamidade pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
A mera ocorrência da pandemia de COVID-19 não é suficiente para fundamentar a aplicação da agravante, sob pena de violação ao princípio da culpabilidade.

(...)
Tese de julgamento: “1. A agravante de calamidade pública exige demonstração de nexo causal entre a situação e
mergencial e a prática delitiva (...)
.”
(N.U 1004002-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ
FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
– destaquei.

Na hipótese, não há comprovação de que os recorrentes se aproveitaram ou se valeram de qualquer forma da crise sanitária para praticar a conduta ilícita, a qual, a bem da verdade, detém reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos patrimoniais praticados antes e durante a pandemia provocada pelo coronavírus,
sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico
.

Nessa ordem de ideias,
reputo de rigor
a exclusão

d
a agravante relativa à
calamidade pública
da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição.

2. Da aplicação da fração máxima redutora, para a causa de diminuição de pena pertinente à tentativa:

A defesa busca, ainda, a retificação da terceira fase de dosimetria de pena para aplicar a redutora atinente à tentativa na fração máxima de 2/3, por entender que a ação dos apelantes não se aproximou da consumação.

O pleito
não
comporta provimento.

Como é cediço, a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve
ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito
, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46
, retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Além disso
, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os
limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) abstratamente previstos no art. 14,
parágrafo
único, do C
ódigo
P
enal
,
ex
vi
STJ –
AgRg
no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 14/2/2022.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“(...)

No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelos acusados foi considerável, na medida em que o

crime apenas não se consumou porque os acusados foram detidos pelas vítimas que presenciaram a ação criminosa,

entende-se que a diminuição deverá ocorrer em grau proporcional as suas condutas, razão porque fixo o critério de 1/3

(um terço) para a diminuição da pena.
”
(ID
274707413
).

E, de fato, ao contrário do sustentado pela defesa,
a fundamentação empregada na sentença não se mostra
inidônea
, na medida em que
, ouvidas em juízo (ID
274707414
), as vítimas
Vera da Silva Santos
e
Anízio Nunes Pereira
relataram ter impedido a consumação do intento criminoso quando os recorrentes
já
estavam dentro de sua residência e carregando parte dos bens que pretendiam subtrair, oportunidade em que
Anízio
, com a ajuda de um vizinho, impediu que evadissem do local.

Nesse contexto, a conclusão a que se chega é que
os
recorrentes
esgotaram todos os atos executórios colocados à sua disposição e
percorreram
praticamente
a íntegra do
iter criminis
,
pois
entraram na residência das vítimas e
separaram vários bens cuja posse não foi invertida

unicamente
porque a vítima
os impediu de sair do local
.

A jurisprudência do c. STJ é firme ao estabelecer que a fração de redução pela tentativa deve
ser
menor quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito, evidenciando o
acerto do d. juízo
a quo
na eleição da menor fração de diminuição – 1/3 (um terço)
. Nesse sentido:

“(...)
9. Na hipótese, a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que os acusados já tinham percorrido quase todo o iter criminis,
pois conseguiram adentrar no estabelecimento comercial por meio de arrombamento, só não consumando o crime porque um policial civil que estava na delegacia vizinha ao referido estabelecimento, impediu a ação dos acusados, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado.
”

(HC n. 894.297/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.
) - destaquei.

Dessa forma,
não há falar
em elevação da fração redutora da tentativa, pois ficou evidente no decorrer da instrução processual que os agentes percorreram praticamente a íntegra do
iter criminis,
não se consumando o delito apenas em razão
da ação rápida da vítima, auxiliada por um vizinho, em impedir que evadissem do local em posse dos bens
.

Com isso,
conserva-se a fração da tentativa
no mínimo legal.

3. Do decote da causa de aumento referente ao repouso noturno:

A Defesa busca ainda a
exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, em razão de a majorante ser incompatível com o crime perpetrado na forma qualificada, com destaque ao novo entendimento jurisprudencial, firmado pelo STJ quando da publicação do Tema 1.087.

O pedido deve ser
parcialmente
acolhido
.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples quanto na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada
circunstância;
(
ii
)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(
iii
)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
,
em razão da sua
posição topográfica

(antecedente às qualificadoras)
e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
.

Tal providência teve o intuito de impedir excesso de punição ao agente,
nada obstante tenha persistido a possibilidade de sopesar/migrar a causa de aumento para a primeira fase da dosimetria penal
, se o julgador entender pertinente, à luz da discricionariedade que lhe é conferida.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(
Tema 1087
–

STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022) – destaquei.

Dessa forma
, à luz do art. 315, §2o do Código de Processo Penal, o qual, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico,
entendo
necessário
o
acompanha
mento
o
entendimento sobre a temática,
porquanto incontestavelmente
se
trata
a hipótese
de furto qualificado
.

Por outro lado, considerando
a
possibilidade de
valoração de tal peculiaridade na primeira fase dosimétrica
,
entendo pertinente o deslocamento d
a
referida
causa de aume
nto
para a pena-base
, tendo em vista que o cometimento do ilícito
no período noturno efetivamente demonstr
ou
maior censurabilidade da conduta
.

Feitas tais considerações, passo
à
materialização da
s
nova
s
reprimenda
s.

- Da
nova dosimetria de pena
do recorrente
AILTON LOPES FERREIRA
:

Na primeira fase,
consoante fundamentado acima, promovo o deslocamento
da causa de aumento do furto cometido no período noturno
para
valor
ar

negativamente as
circunstâncias do crime

no patamar de 1/6

e
manten
ho
neutras as demais
circunstâncias judiciais, fixan
do a pena-base em

2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão
, além

do pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase,
afasto a agravante atinente ao crime cometido em período de calamidade pública
e
mantenho o reconhecimento da
atenuante da
confissão espontânea
,
promovendo
o retorno
da pena
ao patamar mínimo de 2
(dois)
anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em observância à Sumula 231 do STJ
.

Em arremate,
mantenho a incidência da tentativa no patamar de 1/3, ficando
a
pena final
em
1
(
um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
,
além do pagamento de
7

(
sete
)

dias-multa
, no valor unitário mínimo.

R
emanescem inalterados o
regime inicial aberto
para o cumprimento da

pena

e as demais providências

a

dotadas na r. sentença

condenatória.

- Da
nova dosimetria de pena do recorrente FABIANO DA SILVA ALVES
:

Em relação ao apelante
FABIANO
, da mesma forma, nesta fase dosimétrica, promovo o deslocamento
da causa de aumento do furto cometido no período noturno

para valorar
negativamente as
circunstâncias do crime

no patamar de 1/6
,
e mantenho
o reconhecimento dos
maus antecedentes
na mesma fração
, tendo em vista possuir duas condenações transitadas em julgado (Ação Penal n.
0021249-91.2018.8.11.0002
e Ação Penal n.
009589-03.2018.8.11.0002
),
das quais apenas uma será utilizada nesta fase
.
As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras, de modo que fica a pena-base estabelecida em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Na segunda fase,
afasto a agravante atinente ao crime cometido em período de calamidade pública
e
mantenho o reconhecimento da
atenuante da
confissão espontânea
na fração de 1/6
,
porém, compenso-a com a agravante da
reincidência
,
ficando a pena intermediária
em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Por fim, há a presença da redutora relativa à tentativa que, mantida na fração de 1/3 estabelecida na sentença, conduz a reprimenda ao
patamar final
de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

4. Do pedido de aplicação de regime de cumprimento de pena mais benéfico ao
recorrente
FABIANO:

Por fim,
a defesa busca
a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico ao apelante, argumentando
não existir “
justificativa para manutenção do regime semiaberto para cumprimento da pena somente em virtude da reincidência” sic.

Sem razão, contudo.

No caso dos autos, além da reincidência,
subsistem em desfavor do recorrente
duas circunstâncias

judiciais

negativas
, particularidades
que justificam a imposição de
regime
inicial
mais gravoso
para o início d
o cumprimento
da reprimenda e inviabilizam o acolhimento do pleito defensivo.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
que, em caso semelhante, reputou acertada a fixação de regime inicial fechado a recorrente condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, em razão da presença da
reincidência e
maus antec
edentes
:

“(...) III -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do

regime prisional inicial fechado, em que pese a pena do agravante tenha sido

estabelecida

definitivamente

no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,

nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte

Superior
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos,nos
termos do artigo 44, III, do Código Penal. Agravo regimental

não provido”.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 910.604/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma,julgado
em 18/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma
,

entendo adequada a
manutenção do
regime inicial semiaberto para o cumprimento da

reprimenda
, conforme estabelecido na sentença
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
FABIANO DA SILVA ALVES
e
AILTON LOPES FERREIRA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
excluir a agravante relativa ao crime cometido durante calamidade pública
e
deslocar a causa de aumento referente ao repouso noturno para a primeira fase dosimétrica
,
modificação que resulta
na novel pena final de
1
(
um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
,
no
regime inicial
aberto
,

mais o pagamento de
7
(
sete
)

dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, ao recorrente
AILTON
;
e na pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
9 (nove) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, ao recorrente
FABIANO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025